Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703390-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: TATIANE MORAES ARANTES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF (id. 113637368, do processo na origem) que, nos autos da ação sob o procedimento comum (processo no 0702121-19.2022.8.07.0001), ajuizada por TATIANE MORAES ARANTES, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar à parte ré, ora agravante, que autorize a cobertura e efetue todas as autorizações necessárias, para que a autora se submeta ao tratamento indicado no relatório médico colacionado ao ID 113624400 – pág. 2, emitido na data de 3 de janeiro de 2022, pelo médico Dr. Volney Assis Lara Vilela, incluindo-se o fornecimento do medicamento DARATUMUMABE SC 1.800MG SOL INJ. Eis o teor da decisão agravada, litteris: “ (...) DA TUTELA ANTECIPADA Trata-se de ação submetida ao rito ordinário ajuizada por TATIANE MORAES ARANTES em desfavor de UNIMED SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ao fundamento de que é beneficiária do plano de saúde da ré, entretanto, apesar disso, a ré se recusa a cobrir o tratamento da autora, que foi diagnosticada com Amiloidose/Mieloma Múltiplo Lambda (CID10 – C90.0) EC IIIB, ISS 3, enfermidade para a qual foi indicado tratamento com o medicamento quimioterápico Daratumumab. Em razão disso, formula pedido de tutela de urgência, para que seja determinado à parte ré que “forneça, em prazo máximo de 24 horas, liberação do quimioterápico DARATUMUMABE SC 1.800MG SOL INJ, bem como fornecer outras ampolas da mesma medicação ou de outra que seja necessária se associar para o tratamento, conforme prescrição do médico assistente”. Brevemente relatados estes fatos, decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora comprova a sua enfermidade e indicação do tratamento pleiteado (documentos de ID ́s 113618442, 113624395, 113624396, 113624399, 113624400, 113624402, 113624403), bem como a condição de beneficiária do plano de saúde (ID 113618440 – pág. 3). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque necessita com urgência da cobertura do plano para o tratamento indicado, pois corre risco de vida. Das provas dos autos, são extraídos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, inclusive diante da jurisprudência deste Tribunal de Justiça em relação ao fornecimento de medicamento para o tratamento de mieloma múltiplo por planos de saúde. (...) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, situação em que a parte autora ficaria obrigada a ressarcir a ré pelas despesas efetuadas. Deste modo: DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar à ré, UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que autorize a cobertura e efetue todas as autorizações necessárias, para que a autora, TATIANE MORAES ARANTES, se submeta ao tratamento indicado no relatório médico colacionado ao ID 113624400 – pág. 2, emitido na data de 3 de janeiro de 2022, pelo médico Dr. Volney Assis Lara Vilela, incluindo-se o fornecimento do medicamento DARATUMUMABE SC 1.800MG SOL INJ. Concedo, para o cumprimento da ordem, o prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação, a qual poderá sofrer acréscimo, caso demonstrar-se insuficiente ao propósito coercitivo a que se destina. (...)” id. 113637368, dos autos na origem. Irresignada, a ré interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 32452721), defende, em linhas gerais, não constar dos autos qualquer documento que aponte a existência de situação de urgência/emergência em relação à necessidade de administração do medicamento postulado pela autora, circunstancia que, segundo o recorrente, justifica a impossibilidade de lhe impor o dever de custeio do tratamento em sede de antecipação de tutela. Nesse sentido, aponta ter sido considerado, no relatório da Junta Médica da empresa, o caráter eletivo do tratamento postulado, inexistindo, nos relatórios médicos juntados pela autora, qualquer menção à existência de emergência ou de riscos decorrentes da ausência do início imediato da administração dos fármacos postulados, afirmando, também, não se extrair do teor dos relatórios médicos a condição de “risco de vida” constante na decisão agravada. Aponta ausência de observação aos Enunciados 51 e 92, da II e III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, inexistindo qualquer prova, ou mesmo indício que justifique a existência de “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisito imprescindível exigido pelo artigo 300, do CPC, para possibilitar a concessão da tutela de urgência respectiva. Além disso, destaca que o contrato firmado entre as partes exclui a cobertura de tratamentos experimentais e de medicamentos ainda não reconhecidos cientificamente, como disposto na alínea q, do artigo 43, ratificado pelo parecer da auditoria da recorrente, havendo, inclusive, contraindicação científica para a utilização do medicamento prescrito à Autora, consoante disposto no respectivo parecer da Junta Médica. Assevera, ainda, não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela na origem, ressaltando a inexistência de provas de que a Recorrida ostente patrimônio suficiente para garantia de eventual ressarcimento das despesas havidas para custeio / fornecimento do medicamento, o qual possui elevado custo (R$25.034,99). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência deferida. Preparo no id. 32452741 e id. 32452740. É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a este recurso decorre do artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende a parte recorrente ver suspensa a eficácia da decisão de primeiro grau, a qual lhe determinou que permitisse a cobertura e efetuasse todas as autorizações necessárias, para a autora se submeter ao tratamento indicado no relatório médico colacionado ao ID 113624400 – pág. 2, emitido na data de 3 de janeiro de 2022, pelo médico Dr. Volney Assis Lara Vilela, incluindo-se o fornecimento do medicamento DARATUMUMABE SC 1.800MG SOL INJ. A partir de uma análise superficial, própria deste momento processual, tenho que os argumentos deduzidos pela parte agravante não são suficientes para viabilizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, a alegação do caráter eletivo do tratamento, consubstanciado no relatório da Junta Médica da empresa recorrente, ao menos nesse juízo inicial de cognição, não se presta para afastar a orientação do médico assistente da agravada, ao solicitar autorização para tratamento quimioterápico de “extrema urgência” (id. 113624403, dos autos na origem), “dado o acometimento medular e risco iminente de fratura óssea grave, insuficiência renal aguda, anemia grave” (id. 113624400, dos autos na origem), circunstâncias que, por ora, não se vislumbra motivos capazes de infirmar os fundamentos utilizados pela ilustre Magistrada a quo. Com efeito, mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato. Assim, sem prejuízo de uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria por ocasião do julgamento de mérito do agravo, após estabelecido o contraditório em sede recursal, o que se tem, neste momento, é a demonstração, pela parte autora/agravada, da necessidade de submissão ao tratamento médico prescrito, incluindo-se o fornecimento do medicamento DARATUMUMABE SC 1.800MG SOL INJ. Portanto, considerando os elementos constantes dos autos, entendo que, nesse estágio processual, não existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa amparar um provimento monocrático voltado à suspensão de eficácia da decisão agravada. Deste modo, não evidenciada a probabilidade do direito e, nem tampouco, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve o presente pedido liminar ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora